Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-18.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Cerceamento de defesa afastado – Notificação extrajudicial remetida ao endereço do contrato – Inadimplemento não impugnado – Acordo extrajudicial não concretizado - Juros remuneratórios sem limitação constitucional – Revogado o § 3o, do artigo 192, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 40/2003 – Súmula

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Cerceamento de defesa afastado – Notificação extrajudicial remetida ao endereço do contrato – Inadimplemento não impugnado – Acordo extrajudicial não concretizado - Juros remuneratórios sem limitação constitucional – Revogado o § 3o, do artigo 192, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 40/2003 – Súmula Vinculante no 7 – Capitalização de juros – Autorizada capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Apelação não provida.